Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703687-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENIO ANTONIO MANFROI FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de agravo interno contra decisão desta relatoria que negou provimento aos embargos declaratórios, intime-se o Agravado para, caso queira, responder ao recurso, no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2020 17:43:07. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva